Tribunal: TJSP
Processo: 2070265-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação por edital. Nomeação de Curador Especial – Defensoria Pública. Alegação de nulidade da citação. A citação editalícia é medida de exceção, que só se justifica diante da impossibilidade de localização do citando. Não se exige busca infindável ou esgotamento absoluto de todas as diligências para a localização dos réus, porém, é necessário o esgotamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação por edital. Nomeação de Curador Especial – Defensoria Pública. Alegação de nulidade da citação. A citação editalícia é medida de exceção, que só se justifica diante da impossibilidade de localização do citando. Não se exige busca infindável ou esgotamento absoluto de todas as diligências para a localização dos réus, porém, é necessário o esgotamento dos meios possíveis, o que implica sejam diligenciados todos os endereços constantes dos autos e obtidos nas pesquisas realizadas. Nulidade suscitada comporta acolhimento, pois há nos autos endereço não diligenciado, restando prematura a citação por edital. Fixação de honorários advocatícios, Descabimento. Recurso provido em parte.